Tribunal: TCU
Processo: 032.058/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10292/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.058/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aluizio de Oliveira Silvestre (XXX.753.494-XX); Cicero Fernando Pereira (XXX.848.854-XX); Dinalva Maria Martins Silva (XXX.365.991-XX); Divanete Alencar Duraes (XXX.676.101-XX); Edval Soares dos Santos (XXX.799.488-XX); Leonardo Milano (XXX.201.618-XX); Lourdes Maria Ferreira (XXX.521.451-XX); Maria Lucia de Deus Palha Santos (XXX.411.668-XX); Solange Aparecida Zanoni (XXX.269.941-XX); Vilma Evangelista da Silva Santos (XXX.646.935-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.